Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FALTA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DOS EVENTUAIS DÉBITOS RELATIVOS À RECOMPOSIÇÃO DO REAJUSTE. “NEGATIVAÇÃO” AÇODADA. JUSTIFICADAS A EXCLUSÃO DO “REGISTRO NEGATIVO” E A REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que postula a declaração de inexistência de débito, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a reparação por danos extrapatrimoniais.
II. Insurgência da requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito e reparação dos danos extrapatrimoniais). Alegações recursais centradas: a) existência de débito relativo à recomposição do reajuste do plano de saúde do ano de 2020 (determinação da Agência Nacional de Saúde – ANS, de parcelamento do reajuste exercício 2020 em razão da pandemia Covid 19) ao cancelamento do contrato em agosto de 2021, b) inadimplência das parcelas relativas aos meses setembro a dezembro de 2021, e c) justificada inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção do crédito.
III. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes.
IV. As isoladas alegações recursais da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação da prévia comunicação à parte consumidora acerca da existência de débito ao tempo do cancelamento do contrato de plano de saúde, da prévia emissão e encaminhamento do(s) boleto(s) respectivos ou de contato antecipado por carta, aplicativo ou “e-mail”, reforçam a verossimilhança dos fatos retratados na petição inicial, sobretudo porque a empresa teria sido especificamente intimada a esse propósito, e se manteve inerte (id 40466853).
V. Nesse norte, ainda que legítimo o direito de cobrança dos débitos relativos à recomposição do reajuste do plano de saúde do ano de 2020 (determinação da Agência Nacional de Saúde-ANS de parcelamento do reajuste exercício 2020 em razão da pandemia Covid 19), a falha na prestação do serviço quanto a ausência de informação/comunicação clara e precisa (Lei 8.078/90, artigo 6o, inciso III) acerca dos eventuais débitos remanescentes não legitima a açodada inclusão do nome do requerente em cadastro de inadimplentes, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), porque falhou a ré, de forma grave, quanto ao dever de prestar informação correta ao consumidor, no momento da rescisão operada em agosto de 2021, momento em que deveria tê-lo informado sob a pendência de débitos a serem lançados até dezembro de 2021; deixando, inclusive de emitir os boletos respectivos e de submetê-los à parte autora para pagamento, prova que não produziu, conforme lhe foi facultado sob ID 131302590, devendo arcar, portanto, com o ônus de sua inercia quanto ao reconhecimento de que a negativação promovida não pode ser tida por regular sem o prévio conhecimento do devedor quanto ao débito que lhe foi imputado.
VI. Nesse contexto, irreparável a sentença de parcial procedência dos pedidos, que ao não declarar a pretendida inexistência do débito, condena a parte requerida a excluir a “negativação” açodadamente promovida, bem como a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).